Tribunal: STF
Processo: HC 249126
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilmario Rodrigues dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, o trancamento da ação penal, em virtude da atipicidade da conduta. Sustenta que “a denúncia imputa prática de furto sem conhecimento da vítima, sendo a coisa ‘res derelicta’ – objetos em linha de trem abandonada”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 246.165 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.056 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 243.531 AgR, de minha Relatoria; HC 240.390 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 235.490 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Não vislumbro flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, notadamente tendo o ato coator destacado que “a alegação de ausência de indicação de vítima do crime não é suficiente para justificar o trancamento da ação penal, sendo necessária a realização da instrução probatória”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente